Tribunal: STF
Processo: RE 1578004
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELA REDE PRIVADA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.033 DO STF. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão proferida nos autos de ação de cumprimento provisório de sentença que determinou a realização de procedimento cirúrgico no prazo de 10 dias, afastando a aplicação do Tema 1.033 do STF, e autorizando o bloqueio de verbas públicas caso não cumprida a obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de descumprimento da obrigação de fornecimento de cirurgia pelo SUS e realização do procedimento por unidade privada, o valor do bloqueio judicial deve observar os critérios fixados pelo STF no Tema 1.033. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, ao julgar o RE nº 666.094 sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.033), fixa que o ressarcimento por serviços de saúde prestados por entidade privada ao SUS, por força de ordem judicial, deve seguir o mesmo critério utilizado para o ressarcimento do SUS por planos de saúde, conforme art. 32 da Lei nº 9.656/1998. Ainda que, no caso concreto, a ordem judicial inicialmente determine o atendimento pelo SUS, o descumprimento dessa obrigação e a consequente judicialização para bloqueio de verbas públicas em favor de unidade privada justifica, por analogia, a aplicação do Tema 1.033, conforme entendimento reiterado da 4ª Câmara Cível do TJMS. A adoção do Tema 1.033 como critério subsidiário protege o erário e garante a racionalidade na execução orçamentária, evitando arbitrariedades na fixação de valores a serem bloqueados, como destacado também na Nota Técnica n. 08/2024 da CIJEMS. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ressarcimento por serviços de saúde prestados por unidade privada a paciente do SUS, decorrente de decisão judicial e diante da inércia do Poder Público, deve observar os critérios estabelecidos no Tema 1.033 do STF. A aplicação do Tema 1.033 é admitida por analogia, como parâmetro de baliza para bloqueio de verbas públicas, mesmo quando a ordem judicial original determinava o atendimento pela rede pública. A observância dos critérios definidos pelo STF no Tema 1.033 assegura o equilíbrio entre a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção do interesse público na alocação dos recursos orçamentários (doc. 5, pp. 1-2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, que é inaplicável o Tema 1.033 da Repercussão Geral ao caso dos autos, dado que a presente demanda envolve “ressarcimento de valores pagos à rede particular para realização da cirurgia, não podendo ser limitado aos valores estabelecidos de acordo com a tabela da ANS, sob pena de violação do artigo 199, §§ 1º e 2º da Constituição Federal” (doc. 11, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é cabível recurso extraordinário contra acórdão fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NA APLICAÇÃO DE LEADING CASE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão da Corte de origem fundado na aplicação de entendimento firmado em regime da repercussão geral. II – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso.  III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.295.177 ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21/10/2022 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FUNRURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. VALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL, COM FUNDAMENTO NA LEI 10.256/2001. TEMA 669. RE 718.874. RECURSO PARA O STF CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.198.148 ED-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5/8/2019 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Consoante a Súmula 281/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. II — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que não cabe recurso contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. III — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1.415.795 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023 — grifei).  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. O STF entende que “(n)ão é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral” (ARE 1370036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.464.462 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20/2/2024 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. TERRENO SEM UTILIZAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 693 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO EM TORNO DA CORRETA APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA EM RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Incabível o apelo extremo, na hipótese, para discutir a correta aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.069.780 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/1/2023 — grifei).



    Ademais, o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Suprema Corte sobre a aplicação do Tema 1.033 da Repercussão Geral ao caso dos autos, como se observa no julgamento do ARE 1.569.770 AgR/MS, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Ação de obrigação de fazer. Procedimento cirúrgico. Ressarcimento de serviços de saúde. Tema nº 1.033 da Sistemática da Repercussão Geral. Incidência. Precedentes. 1. A conclusão do acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 666.094/DF-RG, feito paradigma do Tema nº 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. Roberto Barroso, em que se fixou a orientação de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar o mesmo critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 2. Agravo regimental não provido (Segunda Turma, DJe 12/11/2025).



    Nessa mesma linha, sobre idêntica controvérsia, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.572.986/MS, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 21/10/2025; RE 1.576.237/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/11/2025; ARE 1.563.911/MS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 28/8/2025; e RE 1.559.484/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 7/8/2025. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator